Tribunal: TJDFT
Processo: 0733443-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Processo : 0733443-89.2024.8.07.0000 DESPACHO À míngua de pedido liminar, recebo o agravo de instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta no prazo legal. Após, à conclusão. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator